Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CÁRTULA DE CHEQUE INDEVIDAMENTE PREENCHIDA PELO RÉU, VINCULANDO A AUTORA/RECORRENTE EM NEGÓCIO CELEBRADO COM TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELO TERCEIRO EM FACE DA AUTORA. ACORDO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREJUÍZO, CONSISTENTE ESTE NO DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte autora, em que postula a reforma da sentença a fim de ver majorado o valor da reparação material postulada em desfavor do réu, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido na sentença recorrida, para R$ 3.000,00 (três mil reais), com as devidas atualizações legais.
2. Em contrarrazões, o recorrido (que foi revel) impugna o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente, o qual examino a seguir. O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. No caso, o recorrente colaciona aos autos documentos comprobatórios de sua insuficiência financeira, a ampararem a concessão da gratuidade de justiça (ID ́s 12211570 a 12211572), inclusive porque a parte recorrida não produziu prova que indicasse a desnecessidade do benefício em tela. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Consta dos autos que a autora, ora recorrente, empresa prestadora de serviços na área de comércio de autopeças e serviços automotivos, entregou uma cártula de cheque ao réu, ora recorrido, para que este providenciasse a compras de insumos, no total de R$ 1.300,00, sendo que ele deveria restituir o valor correspondente à recorrente, após a compra. Nada obstante, o réu, sem a anuência da autora, preencheu o cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o apresentou a terceira empresa (Alice Decorações, estranha à lide) para a realização de compras outras mas, na sequencia, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, motivo pelo qual esta última empresa ajuizou ação monitória em desfavor da autora/recorrente (processo no 2016.01.1.122992-2), visando reaver o valor expresso na cártula.
4. Disso resultou que a autora/recorrente assumiu em juízo uma dívida de R$ 3.000,00 (sendo R$ 2.000,00 o valor expresso na cártula, mais acréscimos legais) para quitar o compromisso que o réu assumira indevidamente com a empresa Alice Decorações. Os documentos trazidos aos autos são de todo suficientes para mostrarem a veracidade da narrativa contida na petição inicial, especialmente que a autora efetuou o pagamento de 3 (três) prestações de R$ 1.000,00 para dar cabo à dívida ilicitamente contraída pelo réu, mediante o uso do cheque emitido pela empresa/autora/recorrente. Acrescente-se que o réu foi revel e isso impede o reexame de fatos que poderiam ter sido por ele impugnados no curso da instrução, mas não foram.
5. A sentença merece parcial ajuste. Isso porque o dano causado pelo comportamento ilícito do réu não se resume aos R$ 2.000,00 expressos na cártula emitida pela autora/recorrente. O prejuízo consiste no total que teve de ser despendido pela recorrente para a quitação da dívida contraída pelo réu e esse total corresponde a R$ 3.000,00 (3 parcelas de R$ 1.000,00).
6. Note-se que a natureza da presente ação é de reparação de danos materiais e não de mera cobrança do valor estampado na cártula, por isso é que se reafirma a extensão maior do dano material em relação ao mero numerário indicado no cheque indevidamente preenchido e também indevidamente utilizado pelo réu. Dito de outra forma, embora o cheque tenha sido preenchido pelo réu no valor de R$ 2.000,00, dessa ilicitude resultou um prejuízo de R$ 3.000,00 para a autora (valor da cártula, mais juros e correções) e este último é o montante total do prejuízo a ser ressarcido.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para condenar o réu a ressarcir a autora o valor consistente nas 3 (três) parcelas do acordo celebrado com a empresa Alice Decorações (R$ 1.000,00 cada parcela), quantia que deve ser acrescida de correção monetária desde o pagamento de cada uma das parcelas do acordo, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).